Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante/agravante FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0016233-49.2013.8.07.0001 movido por FRANCISCO BIATO, HELENITA GOMES, ANTONIO LUIS DE MORAIS, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, ANTONIO ELVIRO DE REZENDE, DORVALINO PEREIRA DE MENDONÇA, DEISE BENEVIDES PINTO e GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA (embargantes/agravados), fixada a correção monetária plena sobre todo o quantum resgatado e observado o regime de caixa.
3. Não há, assim, qualquer erro material, omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.